Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732577-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME AGRAVADO: CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravos de Instrumento interpostos por MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA e pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0707676-97.2021.8.07.0018, que deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão n.o 524/2021 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, bem como do contrato n.o 82/2021, firmado entre a TERRACAP e MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA EPP, até o julgamento do feito (Id 105128519 – origem). Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo. Nos autos do AGI 0732577-86.2021.8.07.0000, MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA-ME informou ter sido proferida sentença na origem (Id 33067357/33069779), com a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, diante do acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual, DENEGA-SE a segurança, na forma do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c 485, VI, CPC. Revoga-se a decisão liminar ID 105128519. Condeno a impetrante a arcar com as custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009).” Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito dos presentes recursos, vislumbra-se a perda de objeto dos agravos de instrumento, restando estes prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora